Tribunal: TJBA
Processo: 8008958-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008958-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA registrado(a) civilmente como THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: GILVAN MARCIO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008958-18.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, e, como Agravado,
GILVAN MARCIO OLIVEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

JA-02